Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CRÍTICA A ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM REDE SOCIAL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DIFAMATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam, em síntese, que no dia 07 de agosto de 2019 a requerida/recorrida os ofendeu publicamente e se valeu de sua rede social para denegrir a sua imagem profissional. Argumentam ser incontroverso nos autos a agressão moral da ré e que a perda de clientes, vergonha e humilhação ficaram comprovadas. Requer a reforma da sentença e a respectiva condenação da recorrida por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais aos autores em razão da conduta da ré.
4. É certo que a configuração do dano moral exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como a privacidade, a honra e dignidade, de modo a causar no indivíduo angústia, humilhação e desonra. Considerando a complexidade das relações sociais dos tempos em que vivemos, meros dissabores e contratempos decorrentes da natural relação entre pessoas e dos conflitos ordinários que podem surgir, não têm o potencial de caracterizar dano moral. O dano moral consiste, portanto, em uma violação à dignidade humana ou em uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.
5. No caso dos autos, tanto se faz merecedora de tutela jurídica à livre manifestação do pensamento da ré quanto o direito à honra e imagem que os autores/recorrentes afirmam violado. No entanto, é possível concluir que a mensagem gravada pela ré em sua rede social (ID 33578128 e seguinte), embora tenha se referido à autora como “mulher que só serve para destruir os nossos sonhos”, a recorrida apenas teceu uma crítica à conduta da profissional na condução do procedimento capilar realizado. Não ficou comprovado que a ré tenha proferido palavras ofensivas. Logo, a mensagem se encontra no contexto do debate acerca dos interesses da ré como consumidora e não denota a intenção de violar a honra ou imagem da recorrente.
6. Ainda que os recorrentes tenham realizado seu trabalho a contento, a crítica feita a um profissional, quando não exorbita dos padrões de urbanidade e decoro, não se mostra apta a ocasionar dano moral indenizável. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.917100, 07213341020158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/02/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1101162, 20170810011505APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 288/294.
7. Ademais, para que seja configurado o ato ilícito civil no caso de violação da honra e da imagem através da calúnia, injúria ou difamação é necessária a presença do dolo de violação à honra. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na crítica à atuação profissional, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão do pensamento. Ainda que a ofensa ocorra em rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita, e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade civil. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.885525, 20130111051839APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 13/08/2015. Pág.: 212).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.